Tribunal: STF
Processo: RE 85782
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- EMBARGO  À  CONSTRUÇÃO  LICENCIADA,  ORIGINANDO PREJUÍZOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE.
II. O VALOR DOS DANOS A SER PAGO  CABE  SER  ATUALIZADO, EM CONSONÂNCIA COM A  JURISPRUDÊNCIA  ORA  ASSENTE  DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  A QUAL,  EM  CASOS  COMO  TAIS,  TEM  CONCEDIDO  A
CORREÇÃO MONETÁRIA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.